Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730211-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON VERNER MATOS SOUZA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, JOAO EDUARDO SIMIONATTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALYSSON VERNER MATOS SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, na ação de reparação de danos proposta pelo agravante em desfavor de JOÃO EDUARDO SIMIONATTO e HOSPITAL SANTA LUZIA S.A., que homologou o laudo e pericial e encerrou a instrução, nos seguintes termos (ID 18702148 pag. 108): Em cumprimento à decisão deID: 29862263, o perito nomeado pelo Juízo apresentou o laudo deID: 63795056, respondendo aos quesitos formulados pelas partes, incluindo os esclarecimentos posteriores (ID: 65898981). Decido. Da atenta leitura do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados, verifico que o perito respondeu, adequada e tecnicamente, os quesitos e questionamentos subsequentes das partes, não havendo reparos quanto ao trabalho desempenhado. Ante o exposto, homologo o laudo pericial acostado aos autos. Sem prejuízo, declaro encerrada a fase de dilação probatória, estando o feito apto para julgamento. À Serventia, para que inicie os procedimentos para a liberação da parcela de honorários periciais incumbida à parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, observando a diferença entre o valor fixado (R$ 6.900,00 – ID: 61665101) e o montante depositado pela parte ré (R$ 5.580,42 – ID: 53314469 ), logo, no importe remanescente de R$ 1.319,58. Sem prejuízo, ante o teor da certidão deID: 68204944, reitere-se o ofício de transferência (ID: 67005188) em favor do perito designado. Não obstante, intime-se o réu HOSPITAL SANTA LUIZA S.A. para indicar seus dados bancários, com vistas à transferência dos valores equivocadamente depositados sob o ID: 67686399. Autorizo, desde já, a transferência do aludido montante, com as devidas atualizações, em favor da retro aludida parte. Após, anote-se conclusão dos autos para prolação de sentença. Intimem-se. Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida impediu que o agravante impugnasse o laudo pericial, limitando injustificadamente o direito do autor de produzir todas as provas necessárias para o reconhecimento dos direitos pleiteados na demanda principal. Sustenta que o magistrado não aguardou o encerramento do prazo legal de 15 dias para impugnação do laudo, encerrando precocemente a fase instrutória, com violação ao desenvolvimento válido e regular do processo. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos requer a suspensão do processo de origem ou a antecipação da tutela recursal para determinar a reabertura do prazo para impugnação ao laudo pericial. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja cassada a decisão impugnada. Sem preparo ante a gratuidade deferida na instância originária (ID. 18702143 pag. 18) É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante insurge-se contra decisão que homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória do processo. Com efeito a decisão que homologa o laudo e que encerra a fase instrutória não desafia o agravo de instrumento, porquanto não integra o rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil. Nesse sentido, importa destacar que as irresignações a respeito das conclusões do laudo são questões que podem ser suscitadas na preliminar de apelação, razão pela qual não há falar em comprometimento ou cerceamento ao amplo direito de defesa. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1256639, 07024535720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INABILITAÇÃO DO PERITO. IRREGULARIDADES NA ELABORAÇÃO DO LAUDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. " 3. No caso, embora a decisão agravada tenha homologado laudo pericial não favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1196023, 07083431120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Importa destacar que as teses do agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora